Tribunal: TJBA
Processo: 8069403-65.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 8069403-65.2024.8.05.0000

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVANTE: JOSÉ SEBASTIÃO PASSOS RAMOS

ADVOGADO(S): MAGNO GONÇALVES DA SILVA (OAB:BA24660-A)

AGRAVADO: ABDONEL PEREIRA PASSOS

ADVOGADO(S): MILTON ALBERTO DE MATOS SILVA (OAB:BA684-A), NILVO SCHWINGEL (OAB:BA23387-A)

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. PENHORA DE VERBA SALARIAL. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. REDUÇÃO DO PERCENTUAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão saneadora proferida em Ação Monitória convertida em Execução de Título Judicial, na qual se deferiu o pedido de penhora de 15% da remuneração mensal do Executado, com ordem de retenção direta na folha de pagamento e transferência à conta judicial, além de inscrição do nome do devedor no SERASJUD. O Agravante alegou nulidade da decisão, por ausência de intimação prévia, afronta ao contraditório e ampla defesa, bem como impenhorabilidade da verba de natureza alimentar e comprometimento de sua subsistência com o desconto determinado.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
Verificar
se a decisão que autorizou a penhora de parte do salário do
R
ecorrente
é nula, por ausência de prévia intimação; definir se o p
atamar
de 15%, fixado na decisão, compromete a dignidade do devedor, justificando sua redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ admite a penhora de verbas salariais, desde que não comprometa a dignidade do devedor e sua família, devendo ser observada a razoabilidade e a proporcionalidade da medida constritiva.

4. O contracheque do
Agravante
comprova que sua renda líquida mensal corresponde a R$1.037,02 (hum mil e trinta e sete reais e dois centavos), valor inferior a um salário-mínimo e meio, o que inviabiliza o desconto de 15% sem afetar sua subsistência.

5. A proteção ao mínimo existencial e à dignidade do devedor, garantias constitucionais, deve prevalecer frente à satisfação do crédito, quando evidenciado comprometimento da renda básica.

6. Diante da ausência de nulidade processual relevante e da viabilidade da penhora em menor proporção, impõe-se a redução do percentual inicialmente
estipulado
.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso provido parcialmente.
________________________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 10 e art. 833, IV e X; CF/1988, art. 1º, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1948607/AC, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 29.11.2021, DJe 01.12.2021.

________________________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº.
8069403-65.2024.8.05.0000,
tendo como Agravante
JOSÉ SEBASTIÃO PASSOS RAMOS,
sendo Agravado
ABDONEL PEREIRA PASSOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e DAR
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso.